Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600073-86.2022.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
27/02/2024
Número: 0600073-86.2022.6.16.0004
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600073-
86.2022.6.16.0004 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas pela Partido PODEMOS (Órgão
Municipal em Curitiba/PR), nos termos do artigo 74, III da Resolução 23.607/2019 e determinou a
suspensão das quotas do Fundo Partidário pelo período de 12(doze) meses, na forma dos
parágrafos 5º e 7º do artigo 74 da referida Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, referente ao
pleito de 2022, apresentada pelo Órgão Municipal de Curitiba/PR do partido Podemos - PODE de
Curitiba/PR, tendo em vista a omissão da prestação de contas parcial e por terem sido
apresentadas intempestivamente as contas finais, bem como a falta dos extratos bancários. Houve
a intimação para a regularização necessária sobre questões pendentes relatadas, para a
apresentação dos extratos bancários das contas Fundo Partidário, Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e da conta Outros Recursos na prestação de contas. O partido
peticionou explicando que não procedeu à abertura das contas FEFC, FP e Outros Recursos de
Campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA -
PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43808117
26/02/2024
17:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.198

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600073-86.2022.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . P A R T I D O P O L Í T I C O .
A L E G A Ç Ã O
D E
O M I S S Ã O .
I N E X I S T Ê N C I A .
E M B A R G O S
REJEITADOS.

1. As alegações apresentadas pelo
embargante consistem, na verdade, em
pretensão de reexame da decisão, já que
evidente a intenção de rediscutir os
fundamentos e a conclusão do acórdão, o
que é inviável nesta estreita via
procedimental.

2. Ausente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de
Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 43808117 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/02/2024 17:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022617505899300000042765184
Número do documento: 24022617505899300000042765184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2024 11:32:51

Curitiba, 21/02/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Comissão Provisória Municipal
do PODEMOS, atuante no município de CURITIBA/PR, em face do Acórdão de ID 43763921, que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou como desaprovadas as contas da
agremiação partidária, referente às Eleições Gerais 2022.

Sustenta o embargante, em síntese, que acórdão proferido incorreu em vício de
omissão, alegando, para tanto, que: a) não houve a comprovação da gravidade da conduta e do
comprometimento da transparência/fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral decorrente da
não abertura da conta bancária específica; b) a ausência movimentação financeira de campanha
pode ser comprovada mediante consultas ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
ainda que ausente a abertura de conta bancária específica, conforme entendimento exarado pela
Corte Regional no julgamento das prestações de contas eleitorais em 2018, e; c) inexistente má
fé ou abuso na prestação de contas, por parte do órgão partidário.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos
modificativos, para fins de aprovação das contas com ressalvas e afastamento das sanções
aplicadas.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos
(ID. 43781138), ressaltando que: “(...) denota-se a pretensão de reformar o v. Acórdão através
dos presentes aclaratórios, ante o seu inconformismo com o decidido por este E. TRE. Não se
vislumbra, pois, qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido (...)”.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Num. 43808117 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/02/2024 17:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022617505899300000042765184
Número do documento: 24022617505899300000042765184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2024 11:32:51

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

A decisão embargada encontra-se assim ementada:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, “a
não abertura de conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação
das contas, mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira,
por comprometer a confiabilidade das contas”. (TSE - RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data 14/04/2021).

2. Assim sendo, a não abertura de conta bancária específica, e, por
conseguinte, a ausência de apresentação dos respectivos extratos bancários,
ainda que não tenha havido movimentação financeira, consistem de
irregularidades de natureza grave, que por si só, já ensejam a desaprovação
das contas, ante a impossibilidade do exercício da atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

No caso, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, eis que
entende que não há no decisum embargado a comprovação da gravidade da conduta e do
comprometimento efetivo da transparência/fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral
decorrente da não abertura da conta bancária específica.

Sem razão o embargante.

Conforme pacífica jurisprudência, trata-se de providência obrigatória a abertura de
conta bancária específica por parte dos partidos e/ou candidatos, ainda que não ocorra
movimentação de recursos financeiros, nos termos do previsto no art. 22 da Lei 9.504/97 e do art.
8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Dessa forma, não cabe ao julgador afastar a gravidade da irregularidade, ou
amenizá-la, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, uma vez
que a ausência de abertura de conta bancária compromete a confiabilidade das contas, a
transparência e fiscalização pela Justiça Eleitoral. Trata-se, portanto, de requisito que se reveste
de caráter essencial e obrigatório, a ser observado pelos candidatos e partidos, sob pena de
configurar irregularidade de natureza grave que conduz à desaprovação das contas.

Anote-se, neste sentido, recente julgado da Corte Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. NÃO
ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. FALHAS GRAVES. DESAPROVAÇÃO. SÚMULA 24/TSE.
Num. 43808117 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/02/2024 17:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022617505899300000042765184
Número do documento: 24022617505899300000042765184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2024 11:32:51

OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. No acórdão unânime embargado, manteve–se aresto em que o TRE/BA
desaprovou as contas de campanha do partido embargante em decorrência da
não abertura de conta específica e da falta dos extratos bancários.

2. Inexiste vício a ser suprido. Quanto ao argumento de que existiriam meras
irregularidades formais, o que autorizaria a aprovação das contas com
ressalvas, destacou–se no acórdão embargado o registro efetuado pelo
TRE/BA de que "o prestamista não comprovou a abertura das contas
bancárias eleitorais necessárias, nos moldes do art. 8º, caput, da Resolução
TSE de nº 23.607/2010, nem trouxe aos autos os extratos bancários em
conformidade com o regramento legal de regência".

3. Além disso, esclareceu–se que, "[c]onforme a jurisprudência desta
Corte Superior, a não abertura de conta bancária específica e,
consequentemente, a falta dos respectivos extratos configuram falhas
graves que comprometem a regularidade das contas e ensejam, por si
sós, a sua desaprovação, ainda que não tenha havido movimentação
financeira".

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060071343, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 83,
Data 05/05/2023 – grifos acrescidos)

É este também o pacífico e atual entendimento desta Corte Regional :

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas de diretório municipal, em razão da não abertura de conta bancária de
campanha.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos
políticos, ainda que não haja movimentação financeira, ressalvado os casos de
ausência de agência bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia,
desistência, indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10
(dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave, que enseja a desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas
durante a campanha eleitoral.

Num. 43808117 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/02/2024 17:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022617505899300000042765184
Número do documento: 24022617505899300000042765184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2024 11:32:51

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº060010975, Acórdão, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024 – grifos acrescidos)

Dessa forma, não merece guarida o alegado pelo embargante, eis que não cabe no
contexto a análise acerca da gravidade da conduta, ou ainda, se houve ausência de má-fé por
parte da agremiação partidária e/ou candidato, ao deixar de cumprir requisito que se reveste de
caráter obrigatório, previsto no art. 22 da Lei 9.504/97 e art. 8º, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Nesse contexto, há de ressaltar que, ainda que a agremiação partidária ou
candidato não tenha movimentação financeira, há necessidade de abertura de conta bancária de
campanha, conforme dispõe art. 8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução. (grifos acrescidos)

De sorte que não merece prosperar a tese apresentada pelo embargante no tocante
à comprovação da ausência movimentação financeira de campanha, eis que alega que esta pode
ser comprovada mediante consultas ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), ainda
que ausente a abertura de conta bancária específica.

Pelo contrário, de acordo com os recentes/contemporâneos julgados desta Corte
Regional, a comprovação da ausência de movimentação financeira também se dá mediante
análise dos extratos bancários das referidas contas bancárias, motivo pelo qual a abertura de
conta bancária específica trata-se de requisito legal taxativo, sendo que a falta da apresentação
dos referidos extratos bancários compromete a regularidade das contas, e enseja, por si só, a
desaprovação.

Por fim, em relação ao afastamento da sanção aplicada de suspensão, qual seja, a
suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período de 12 (doze)
meses, prevista nos art. 25 da Lei nº 9.504/97 e do art. 74, §5º e seguintes, da Resolução TSE nº
23.607/93, entende-se que está proporcional e razoável à irregularidade que levou à
desaprovação das contas. Isto porque não se está diante de um vício meramente formal, que
possa ser questionado em sede de embargos declaratórios, com intuito de amenizar a sanção
aplicada mediante invocação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De forma diversa do alegado, trata-se sim, de irregularidade de natureza grave, eis
que a ausência de abertura de conta bancária específica inviabiliza o controle/fiscalização da
Justiça Eleitoral, Ministério Público, candidatos/partidos e sociedade em geral, sobre a efetiva
movimentação financeira de campanha da agremiação partidária, além de violar uma expressa
determinação legal.

Pelo exposto, verifica-se que as supostas omissões apontadas pelo embargante
traduzem, em verdade, seu inconformismo com o resultado do julgamento, que não se coaduna
com a presente via, de cognição estreita e vinculada.

Assim sendo, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou
Num. 43808117 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/02/2024 17:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022617505899300000042765184
Número do documento: 24022617505899300000042765184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2024 11:32:51

esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
conhecidos e rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os
recorrentes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITAR, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600073-86.2022.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL -
CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogado do EMBARGANTE: PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.02.2024

Num. 43808117 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/02/2024 17:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022617505899300000042765184
Número do documento: 24022617505899300000042765184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/02/2024 11:32:51